Tribunal: TCU
Processo: 016.398/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a ato de gestão que culminou no contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Aliel Machado Bark, com solicitação de adoção de medida cautelar para a suspensão de alegado contingenciamento ilegal dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar ante a ausência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. autorizar a autuação de processo do tipo Acompanhamento (Acom) circunstanciado da gestão do FNDCT o qual deve necessariamente avaliar: 9.3.1. o processo decisório para alocação dos recursos orçamentários do fundo, tendo em vista as alterações normativas promovidas pela Lei Complementar 177/2021, nos termos do art. 241 do RI/TCU; 9.3.2. a transferência de dotações da Reserva de Contingência para programações específicas do FNDCT, em respeito ao art. 11, § 3o, da Lei 11.540/2007, com a redação conferida pela Lei Complementar 177/2021; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Advocacia-Geral da União, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 9.5. juntar este Acórdão ao processo TC Processo 016.364/2021-0 ; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do RI/TCU.